Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-58.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Confissão que se coaduna com o restante do conjunto probatório - Dosimetria bem realizada – Aumento imposto pelos maus antecedentes, pela reincidência e demais majorantes em frações razoáveis – Regime bem eleito – Detração e Substituição da corporal – Descabimento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-58.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ALISON
VALERIO CORREIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
2
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063
Apelante ALISON VALERIO CORREIA DA SILVA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Barra Bonita
Voto no 12.269
Apelação criminal
Furto qualificado
Absolvição por
insuficiência de provas Impossibilidade Confissão que se
coaduna com o restante do conjunto probatório - Dosimetria bem
realizada
Aumento imposto pelos maus antecedentes, pela
reincidência e demais majorantes em frações razoáveis Regime
bem eleito Detração e Substituição da corporal Descabimento
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra
Bonita, Dr. Guilherme Becker Atherino, julgou procedente ação penal e
condenou ALISON VALERIO CORREIA DA SILVA à pena de 03 (três)
anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 155, §4o, inciso III, na
forma do artigo 71 do Código Penal.
Inconformado, insurge-se o réu.
Em enxuto recurso, aduz a defesa que as provas seriam
insuficientes para a condenação, uma vez que vítimas e policiais não
presenciaram o momento das subtrações. Acrescenta que o réu estava, na
oportunidade, sob o efeito de drogas, assim, a confissão oferecida estaria
maculada por esta circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
3
Subsidiariamente,
alega
que
a
pena
foi
exasperada
indevidamente, que o caso seria de abrandamento do regime, de aplicação da
detração e de substituição da corporal.
Contrarrazões ofertadas, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O caso foi muito bem analisado pelo juízo a quo e a hipótese é
de se manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aliás, é de se anotar que todas as teses levantadas pela defesa
e agora novamente trazidas no apelo foram cuidadosamente afastadas pelo
juízo a quo e novamente rebatidas pela Promotoria, restando a esta Corte
pouco ou nada a acrescentar, motivo pelo qual ficam as manifestações
referidas adotadas como razão de decidir, o que se faz com apoio no artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
A materialidade veio demonstrada pelos autos e laudos
acostados e não foi contestada.
A autoria também é certa.
Em solo policial, o réu confessou o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
4
Em juízo, admitiu novamente os fatos dando detalhes da ação
que teria sido perpetrada por ele e outro indivíduo não identificado.
Explicou que usava drogas e que o dinheiro para adquiri-las
havia acabado, assim, o referido comparsa teria dito que se subtraíssem algo
poderiam vender e comprar entorpecentes.
Furtaram um carro que, em dado momento, parou de
funcionar. A dupla, então, se apoderou do rádio nele instalado e, na
sequência, furtou também uma moto.
Contou que usou uma tesoura para ligar o carro e que os furtos
se deram na madrugada. Por fim, acrescentou não mais ser usuário de drogas.
Assim, em relação à confissão, tem-se que ela foi oferecida em
detalhes e não, como quer fazer crer a defesa, de modo a demonstrar que o
réu não sabia o que fazia ou que poderia ter sido induzido a assumir os
crimes.
Além do acusado, as vítimas dos furtos compareceram para
confirmar as subtrações e os policiais Andreza e Thiago contaram como
prenderam o réu em flagrante em poder da moto e do rádio do carro, sendo
que foi ele mesmo quem indicou onde havia deixado o auto.
Diante de tal quadro, mais não é necessário acrescentar, sendo
que o caso, como anotado acima, era mesmo de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
5
No mais, pena e regime não comportam alteração.
A base partiu de 1/6 acima do mínimo para a figura
qualificada (emprego de chave falsa), posto que o réu ostenta antecedentes
(fls. 138).
Após, tendo em vista que o crime foi praticado contra pessoal
maior de 60 e sendo, ainda, o réu reincidente corretamente, o julgador aplicou
aumento de 1/6 para cada agravante.
Aqui, cumpre observar que acertou juízo monocrático ao
considerar que a dupla valoração pelos maus antecedentes e pela reincidência
não configura bis in idem, pois, de fato, na primeira fase da dosimetria, se
elevam as penas por circunstâncias judiciais (CP, artigo 59); e, depois, na
segunda fase, se procede a novo aumento, agora por conta do artigo 61, inciso
I, do Código Penal, sendo estes momentos diversos do cálculo e que têm
fundamentação legal independente.
Na sequência, pela confissão, foi concedida diminuição de 1/6.
Presente também a menoridade, houve nova redução em mais 1/6.
Na terceira fase, por terem os crimes sido cometidos durante o
período noturno, aplicou-se aumento de 1/3.
Ao final, foi reconhecida a continuidade delitiva e a pena de
um dos crimes foi elevada em 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
6
Com relação ao regime, entendeu o Magistrado singular ser o
caso de se determinar o fechado para o início do cumprimento da pena.
Nesse ponto, também não merece alteração a r. sentença, uma
vez que o número de infrações cometidas e o histórico pessoal do condenado
justificam mesmo a adoção de regime mais severo.
De se lembrar, que o réu praticou novo delito em pleno
cumprimento de condenações anteriores, quando gozava de benefícios da
execução.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição da
modalidade mais severa de regime por conta do histórico criminal do
acusado, eventual detração, que, consiste em descontar da pena final o tempo
de prisão provisória para que com tal resultado se avalie a possibilidade de
adoção de regime mais brando, não tem o condão de, por si só, vincular o
julgador à escolha de uma modalidade que não entenda adequada, já que o
tempo de pena a cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que
incide nesse momento de formulação da resposta penal.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da corporal
por restritiva de direitos.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-58.2019.8.26.0063 -Voto no 12.269
7